Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-84.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701132-84.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIDES FERREIRA CORREA JUNIOR APELADO: VALO ODONTOLOGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALCIDES FERREIRA CORREA JUNIOR contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada em face de VALO ODONTOLOGIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 78164816), sustenta o apelante: 1) preliminarmente, cerceamento de defesa por adoção de fundamento que não foi objeto de contraditório; 2) a pretensão de reconhecimento da invalidade do acordo caracteriza ampliação objetiva do pedido; 3) é vedada decisão fundada em questões não suscitadas pelas partes sem sua prévia manifestação; 4) o acordo extrajudicial é inválido; 5) não houve assinatura por parte da apelada; 6) não houve análise da seguradora; e 7) houve inversão da finalidade da prova juntada apenas para demonstrar o reconhecimento do vício e não conferir validade à transação. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em caráter preliminar, a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a invalidade do acordo e condenar a ré à devolução dos valores pagos e à reparação pelos danos morais e estéticos. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 78164820). Compete ao juiz verificar se o apelante pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu questão à sistemática dos recursos repetitivos para "definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil". Em seguida, consolidou o entendimento no âmbito do Tema 1.178: " i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." - grifou-se Em síntese, o benefício tem por objetivo possibilitar o acesso à jurisdição apesar de escassez de recursos que possam prejudicar a subsistência do requerente. A análise do instituto requer, portanto, apreciação casuística, o que autoriza o indeferimento da gratuidade caso haja prova de que os pressupostos legais não estão preenchidos. O dispositivo legal (art. 99, §2o), porém, exige a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência econômica antes do indeferimento do pedido. Na hipótese, o apelante requer a concessão do benefício. Alega que ingressou com ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas na Vara Cível do Paranoá e que foi deferida a gratuidade. Ainda, noticia que está superendividado, com comprometimento dos rendimentos para o custeio das despesas básicas. Contudo, não juntou qualquer elemento que pudesse evidenciar a pretensão deduzida. Além disso, recolheu as custas iniciais do processo (R$ 740,29, ID 78161926, em 24/02/2025), as quais superam consideravelmente o valor do preparo recursal (R$ 23,26). Intime-se ALCIDES FERREIRA CORREA JUNIOR para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator